Tribunal: STF
Processo: ARE 1140984
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJ/AP), que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, através de julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fl. 1.376):
    “PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍCIO - JÚRI - DECISÃO DOS JURADOS - NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - NULIDADE INEXISTÊNCIA - QUANTUM PENAL - FIXAÇÃO COM CORREÇÃO - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE 1) Não há que se falar em nulidade da decisão do Conselho de Sentença quando os jurados, após explanação das teses pelas partes, rejeita aquela exposta pela defesa em relação à legítima defesa, acolhendo, por outro lado, a do Ministério Público. 2) Por força do princípio constitucional da soberania dos veredictos, deve prevalecer a decisão do Conselho de Sentença que, diante de duas versões bem definidas no processo, opta por aquela que mais lhe pareceu verossímil perante o que restou apurado no processo. 3) Correta é a decisão que fixa sanção em patamar necessária à prevenção e repressão ao crime praticado. 4) Apelo não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, objetivando sanar os supostos vícios de obscuridade, omissão e contradição (e-STJ, fls. 1.394/1.400), estes não foram providos pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 1.418/1.424). Contra esse acórdão foram opostos novos aclaratórios, com efeitos infringentes, desta vez com fins de prequestionamento e visando superar suposta omissão e contradição (e-STJ, fls. 1.436/1.463), os quais foram rejeitados pelo Tribunal estadual, novamente à unanimidade (e-STJ, fls. 1.485/1.493).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, II e XLVI, bem como o art. 93, IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 1.547/1.569).
    Entende que o aresto impugnado deve ser anulado ante o reconhecimento da nulidade decorrente da violação ao princípio da legalidade, na medida em que “negou vigência ao disposto nos arts. 23, 24, 73, 92, I, b, paragrafo único e incisos II e IV do art. 121 todos do CP e arts. 593, 111, b, c, d, §1°, §2° e §3°, 619, todos do CPP, haja vista a decisão dos jurados foi contraria as provas dos autos, e apresentado os motivos e fatos da excludente de ilicitude de legitima defesa, bem como o erro de proibição, levando a ausência de motivo fútil bem como da impossibilidade de defesa a vítima” (e-STJ, fl. 1.555).
    Alega, ainda, que o Tribunal estadual foi omisso por três oportunidades em relação à fundamentação de seus acórdãos, o que enseja desobediência ao princípio da motivação das decisões judiciais. Isso porque teria deixado de fundamentar (a) a negativa das teses defensivas relativas ao reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa e do erro da execução; (b) a consideração negativa de duas vetoriais na primeira fase da dosimetria da pena (culpabilidade e circunstâncias do crime); e (c) na declaração da perda do cargo público do recorrente.
    Acrescenta que houve violação ao princípio da individualização da pena, já que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de “forma genérica e inidônea” (e-STJ, fl. 1.567).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, nos moldes da fundamentação apresentada, objetivando, primordialmente, a declaração da nulidade e submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Amapá (MP/AP) manifestando-se pela negativa de seguimento do apelo e, caso ultrapassado o juízo preliminar de admissibilidade, que esta CORTE dele não lhe dê provimento (e-STJ, fls. 1.605/1.610). Para tanto, sustentou (a) a deficiência na demonstração do indispensável pressuposto da repercussão geral do tema debatido; (b) a deficiência na fundamentação do apelo, já que “as razões não demonstram de que maneira o acórdão recorrido teria ofendido preceito constitucional” (e-STJ, fl. 1.607), o que atrai o óbice da Súmula 284/STF; (c) a ausência do necessário prequestionamento da matéria constitucional, atraindo a incidência do óbice da Súmula 282/STF; e (d) a incidência do óbice da Súmula 279/STF.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279/STF e que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, uma vez que “o recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, tampouco servindo à interpretação de normas estritamente legais. A matéria demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que caracteriza ofensa meramente reflexa ao texto constitucional” (e-STJ, fls. 1.623/1.626).
    No Agravo, a parte recorrente defende, em síntese, a não incidência dos óbices apontados pelo Tribunal de origem, bem como a deficiência na fundamentação da decisão proferida. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo, para o fim de que a decisão agravada seja reformada (e-STJ, fls. 1.655/1.664).
    Em suas contrarrazões, o MP/AP requer a não admissão do Agravo, pois não combatidos os fundamentos da decisão atacada, e, no mérito, a sua negativa de provimento, por ser aplicável ao caso o óbice da Súmula 287/STF (e-STJ, fls. 1.683/1.687).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.510/1.545), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/AP (e-STJ, fls. 1.599/1.602), não foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 1.617/1.621). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.640/1.653), o qual, após receber as contrarrazões do MP/AP (e-STJ, fl. 1.676/1.679), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 1.694). Perante o Tribunal da cidadania, o AREsp sequer foi conhecido ante a sua intempestividade (e-STJ, fls. 1.708/1.709). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.712/1.872), o qual teve o seu provimento negado pela Sexta Turma do STJ (e-STJ, fls. 1.889/1.894). Apresentada questão de ordem (e-STJ, fls. 1.898/1.973), adveio despacho determinando a certificação do trânsito em julgado do acórdão que julgou o Agravo Interno haja vista a ausência de impugnação quanto ao seu conteúdo por parte da defesa (e-STJ, fl. 1.977). Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 1.981/1.986), estes sequer foram apreciados tendo em vista o trânsito em julgado ocorrido em 16/6/2021 e a pendência do julgamento do ARE interposto pelo ora recorrente, razão pela qual foi determinado o encaminhamento dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (e-STJ, fl. 1.992).
    Estes autos foram remetidos a esta CORTE em 20/8/2021 (eDoc. 72).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Relativamente à suposta infringência ao art. 5º, II, da CF/88, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Com relação à suscitada ofensa ao princípio da motivação das decisões, previsto no art. 93, IX, da Carta Magna, verifica-se que o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Por outro lado, no que diz respeito à irresignação de desobediência ao art. 5º, XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    Além disso, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao apelo defensivo para manter a sua condenação pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal), bem como o quantum da reprimenda fixada em primeiro grau, a saber, 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da perda do cargo público. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo Tribunal a quo e pelo MP/AP, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente